Tribunal: TJDFT
Processo: 0009530-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009530-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SINDIRETA/DF (ID: 63399461), contra a decisão de ID: 62832003, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos relativos aos servidores não anuentes, com observância do limite de 10 (dez) salários-mínimos para fins de expedição de RPV, consoante anteriormente definido na decisão de ID: 10923775. O embargante alega, em síntese, que em face da decisão de ID: 10923775 foi interposto agravo interno (ID: 10923815) e, subsequentemente, recurso extraordinário, o qual foi admitido pelo Presidente desta Corte de Justiça (ID: 14677559). Aduz que, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, por meio do despacho de ID: 16040630, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o regime disciplinador da repercussão geral. Afirma, ainda, que o reexame da matéria se encontra pendente de apreciação pelo órgão julgador competente. Requer, por fim, sejam os presentes embargos conhecidos e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, seja sanado o erro material quanto à definição do limite de 10 (dez) salários-mínimos para fins de expedição de RPV, com remessa dos autos ao órgão julgador para fins de reexame da matéria, na forma do art. 1039 do CPC. Intimado, o Distrito Federal pugnou pela rejeição dos embargos de declaração (ID: 64520818). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. Mas, vale pontuar, tal espécie recursal não se presta a obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Além do mais, não ocorre obscuridade quando o julgado adota posição diversa da defendida pelo embargante. No caso em tela, observo que assiste razão ao embargante. Com efeito, o SINDIRETA/DF interpôs agravo interno (ID: 10923815) em face da decisão de ID: 10923775, que determinou a aplicabilidade da Lei n. 3.624/2005, para fins de definição do modo de pagamento do crédito executado. Julgado o agravo por este colendo Conselho Especial, negou-se, por unanimidade, provimento ao recurso (ID: 10923835). Contra o acórdão, o exequente opôs embargos de declaração (ID: 10923837), aos quais também se negou provimento (ID: 10923844). Irresignado, o exequente interpôs Recurso Extraordinário (ID: 10923864). No ID: 14677559, o Presidente da Corte deferiu o processamento do recurso constitucional. O STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem (ID: 16040630) por a temática veiculada corresponder à controvérsia jurídica submetida à sistemática da repercussão geral (Tema 792). Julgado o recurso representativo da controvérsia jurídica, os autos retornaram para que sejam reexaminados, à luz do entendimento firmado no acórdão paradigma, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (ID: 19750388). Observo, contudo, que até o presente momento o Conselho Especial não reexaminou o agravo interno interposto pelo SINDIRETA/DF para adequação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 792 da repercussão geral, através do julgamento do RE 729.107. Dessa forma, como a questão referente à possibilidade da aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que fixou o limite para expedição de RPV em 10 (dez) salários-mínimos às relações jurídicas formadas antes do advento da norma, ainda não restou definida definitivamente na presente execução, reconheço a existência de erro material na decisão embargada em relação a esse ponto. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e a eles DOU PROVIMENTO para decotar da decisão de ID: 62832003 o parágrafo assim consignado: “No que tange ao modo de pagamento do crédito, a decisão de ID: 10923775 definiu o limite de 10 (dez) salários-mínimos para fins de expedição de RPV.” Antes de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos relativos aos servidores não anuentes, preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para reexame do agravo interno interposto pelo SINDIRETA/DF, nos moldes do art. 1040, II, do CPC, consoante determinado no Despacho de ID: 19750388. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR